Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708411-37.2019.8.07.0007 RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. RECORRIDO: GEMA - CENTRO DE ENSINO E ESPORTES LTDA - ME, GETÚLIO AMÉRICO MOREIRA LOPES, ESCOLA CRIANÇA FELIZ LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TEORIA DA APARÊNCIA. PARCERIA COMERCIAL. MANTIDA E MANTENEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial, in status assertionis. Caso a análise se volte para as provas constantes dos autos, o Juízo passa a ter natureza de mérito. 2. “Incumbe à instituição mantenedora a constituição e gerenciamento de patrimônio, rendimentos, instalações físicas e recursos humanos necessários ao funcionamento das atividades da instituição mantida, cabendo a esta, por seu turno, promover e fornecer diretamente o ensino objeto da prestação do serviço, possuindo ambas aptidão para contrair direitos e obrigações, sendo a mantenedora no âmbito patrimonial enquanto a mantida, no aspecto educacional.” (Acórdão 999365, 20160020443822AGI, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 438/446). 3. Pela Teoria da Aparência, que decorre da boa-fé objetiva, a mantenedora deve responder solidariamente pelos encargos de locação da mantida, inclusive porque o contrato de locação firmado aparenta que a parceira, desempenhando a mesma atividade empresarial da mantida, atua como integrante do mesmo grupo educacional. 4. No caso, comprovado que a empresa mantenedora auferiu renda derivada da atividade empresarial da parceira mantida, após a ciência do inadimplemento dos aluguéis e encargos de locação, não se desincumbindo da responsabilidade contratual de descontar os aludidos encargos do montante a ser repassado à mantida, deve responder pelo débito, como consequência da vedação ao enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 265 do Código Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva para responder pelos encargos de locação, uma vez que não figurou no contrato de locação sub judice. Aduz que a solidariedade não pode ser presumida, pois as partes nunca expressaram vontade neste sentido. Ao contrário, acrescenta que o contrato de parceria firmado entre as partes afasta expressamente a solidariedade entre a recorrente e a primeira recorrida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Arantes Barcellos, OAB/SP 154.361 (ID 46175962 - Pág. 15). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 265 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o “Contrato de Parceria para Prestação de Serviços Educacionais” celebrado entre as partes (ID 36449991), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado do advogado Rodrigo Arantes Barcellos, OAB/SP 154.361 (ID 46175962 - Pág. 15). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030